Tribunal: TJSP
Processo: 0013257-20.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Lesão corporal leve – Agressões contra companheira, causando-lhe lesões – Art. 129, § 9o, do Código Penal – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.